Tribunal: CARF
Processo: 18471.002662/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002662/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGALIDADE.
O descumprimento de obrigação acessória por ter apresentado GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, impõe a aplicação da multa capitulada na legislação
previdenciária, de modo que é legítima, legal e regular.

RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas relacionadas à GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449
de 2008, que beneficiam o infrator. Conforme previsto no art. 106, inciso II do
CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa aplicada
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002662/2008-07
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002662/2008-07

Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl.23):
Durante a ação fiscal, no período de janeiro a dezembro de 2003, constatou-se que o
contribuinte omitiu das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, os valores dos repasses efetuados,
a título de patrocínio, ao Botafogo Futebol e Regatas, e de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade e propaganda, ao Clube de Regatas Vasco da Gama
A fiscalização constatou que os valores acima não foram registrados em GFIP, mediante
o confronto das informações prestadas pela empresa nesses documentos com os
lançamentos contábeis, apresentados em meio digital pelo • sujeito passivo, conforme
Recibo de entrega de arquivos digitais, validados pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais, datado de 2010312008, anexado ao presente.
Os valores repassados aos clubes foram apurados através dos lançamentos registrados
na Conta Veiculação — 4641091000000" e encontram-se discriminados nos anexos (1-
A ) e (1— B).

Ciência da autuação no dia 10/10/2008, conforme recibo (e-fl. 02).

A autuada apresentou pedido de relevação da multa (e-fl. 46), informando ter
providenciado o parcelamento do débito de contribuição previdenciária e regularizado o
preenchimento das GFIP, razão pela qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) baixou os autos em diligência, para verificação da correção da falta.
Conforme relatório fiscal (e-fl. 221), foi constatado que:
Verifica-se na planilha anexada as folhas 198, que as GFIP enviadas em 2008, além do
informação de Patrocínio, ausente nas GFIP da época, apresentam bases de cálculo de
segurados empregados superiores às daquelas.
Considerando as telas anexadas às fls. 104 a 197 concluímos que a falta motivadora do
Presente autuação foi devidamente sanada, bem como os fatos geradores antes
declarados também foram informados nas GFIP retificadoras com exceção das
competências informadas no título DIFERENÇAS (QUANDO GFIP POSTERIOR
GEROU CONTRIBUIÇÃO INFERIOR Á ANTERIOR) da planilha de folhas 198.
Portanto, conclui-se que a falta não foi totalmente sanada.
Para efeito de aplicabilidade da relevação, informamos que foram emitidos os autos-de -
infração, na ação fiscal anterior à da lavratura deste AI.
Ressaltamos que apenas na competência 12/2003 houve a prática de nova infração a
dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornou irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória, referente à autuação anterior, conforme
disposto no parágrafo único do artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS
- Decreto n.° 3048/99.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002662/2008-07

A então impugnante se manifestou quanto ao relatório de diligência (e-fl. 224),
informando a ausência das divergências apontadas pela fiscalização.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 343. Ementa:
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja primário e não tenha
ocorrido nenhuma circunstancia agravante.
REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO.
FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Somente restará configurada a reincidência se o sujeito passivo incorrer em nova
infração após a fluência do lapso temporal, que é de 5 anos contados a partir das
hipóteses previstas na norma, a partir das quais o lançamento correspondente à
penalidade pecuniária se toma definitivo na seara administrativa.

A DRJ considerou não ser possível imputar à autuada a condição de reincidente,
exonerando a parcela da multa relativa às competências em que a falta foi sanada, porém
mantendo o crédito relativo às competências 05 e 08/2003.

Ciência do acórdão em 31/03/2011, conforme aviso de recebimento (AR e-fl. 353)

Em documento (e-fl. 354) apresentado em 19/04/2011, a autuada tece
considerações relativas à decisão de primeira instância.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Cumpre primeiramente destacar que, após a ciência do acórdão de primeira
instância, a autuada protocolou o documento de e-fl. 354 direcionado à unidade da Receita
Federal responsável pelo controle do crédito tributário. Apesar de não ter a denominação
expressa de “recurso” - inclusive solicitando esclarecimentos à unidade quanto a dados dos
sistemas informatizados -, entende-se que deva ser recepcionado como tal, por ser o único
documento que traz argumentos de defesa contra a decisão de piso. Com isso, observa-se a
garantia à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002662/2008-07

Assim, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

GFIP – Correção da Falta
No mérito, trata-se de verificar se, nas competências 05 e 08/2003, foi corrigida a
infração apurada pela fiscalização, qual seja a falta de informação, na GFIP, da contribuição
previdenciária que deixou de ser retida sobre recursos repassados a associações esportivas.
Considerando que a então impugnante informou a correção da falta, apresentando
as GFIP de e-fls. 85-86 e 95-96, os autos foram baixados em diligência (despacho e-fl. 109). A
fiscalização então constatou que nas GFIP retificadoras passaram a conter os repasses às
associações desportivas, saneando as omissões primeiramente encontradas.
Todavia, a fiscalização encontrou, com base nas informações dos sistemas CNIS e
GFIPWeb (telas e-fls. 155-161 e 178-184), situações em que as GFIP retificadoras geraram valor
de contribuições inferiores ao das GFIP originais, conforme planilha de e-fl. 212. Mais
especificamente, foram apuradas as seguintes alterações:
Competência
05/2003
08/2003
Campo/ Valor
Antes 1
Depois2
Diferença
Antes3
Depois4
Diferença
Qde segurados cat 17
12
0
12
12
0
(12)
Remuneração segurados cat 17
18.602,50
-
18.602,50
18.860,00
-
(18.860,00)
(1) – CNIS e-fl. 156
(2) – GFIPWeb e-fl. 159
(3) – CNIS e-fl. 179
(4) – GFIPWeb e-fl. 182

Competência
08/2003
Campo/Valor
Antes1
Depois2
Diferença
Base de cálculo segurados cat 01
1.509.255,13
1.522.711,27
13.456,14
Contrib segurados cat 01
105.043,67
104.840,50
(203,17)
Base de cálculo segurados cat 11
48.333,00
48.333,00
-
Contrib segurados cat 11
616,89
-
(616,89)
(1) – CNIS e-fl. 179
(2) – GFIPWeb e-fl. 182-184

Em contrarrazões ao relatório fiscal (e-fl. 224), a empresa informou não ter
localizado nas GFIP de 05 e 08/2003 informações referentes a segurados da categoria 17.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002662/2008-07

Afirmou que a base de cálculo, em 08/2003, das contribuições relativas à categoria 01 (R$
1.522.711,27) não se alterou e que o valor de R$ 616,89, referente à contribuição de segurados
da categoria 11 foi adicionado automaticamente à categoria 13. Apresentou cópia de GFIP de e-
fls. 236-323.
A DRJ manteve a multa relativa a esses períodos, com a ressalva de que, em
relação à competência 08/2003, analisou apenas a diferença relativa a contribuição dos
segurados, suficiente para sustentar a penalidade.
Quanto à competência 08/2003, em seu recurso voluntário o recorrente sustenta
que não há diferença entre a GFIP retificadora (e-fls. 394-396) e as GFIP principais (e-fls. 390-
393), no que tange às contribuições dos segurados, sendo ambas de R$ 205.540,48.
De fato, a soma da contribuição devida constante da GFIP de e-fl. 391, com data
de 05/09/2003 (R$ 92.589,21) com a de e-fl. 393, com data de 04/09/2003 (R$ 112.951,27)
confere com a soma constante da GFIP retificadora de e-fl. 396, com data de 30/10/2008 (R$
205.540,49).

Verifica-se que os dados da GFIP retificadora são os mesmo apurados pela
fiscalização por meio do sistema GFIPWeb. No entanto, em relação aos dados retificados, a
constatação da fiscalização se deu em relação à consolidação de 04 GFIP apresentadas, não só às
juntadas pelo recorrente em sua defesa, como se nota da tela do sistema CNIS juntada ao
processo.
Nessa consolidação, a soma das contribuições devidas pelos segurados totaliza R$
205.743,66 (R$ 105.043,67 + R$ 100.699,99), justamente a diferença de R$ 203,17 encontrada,
conforme planilha acima elaborada. Assim, verifica-se que os dados originais eram diferentes
dos retificados, não assistindo razão ao recorrente. Portanto, continuou existindo falta em relação
à competência 08/2003.

No que diz respeito à competência 05/2003, o procedimento da fiscalização foi o
mesmo: apurou, por meio do sistema CNIS, a diferença entre os dados consolidados das diversas
GFIP originalmente apresentadas e os comparou com a GFIP retificadora, constando redução no
número de segurados da categoria 17.

Nas contrarrazões ao relatório de diligência, a autuada se limitou a informar que
não encontrou informações referentes a segurados com a categoria 17, apresentando diversas
GFIP do período. Em sede recursal, afirma desconhecer que a empresa tenha prestado as
informações constante do sistema CNIS.
Por um lado, os dados dos sistemas informatizados da RFB devem ser tidos como
legítimos para uso na auditoria fiscal, vez que sua forma de transmissão e armazenamento é
prevista por atos legais e infra legais, competindo ao contribuinte o ônus de provar que tais dados
estão incorretos. Por outro lado, há que se ponderar que, no caso, trata-se de prova de difícil
produção, pois em última análise o contribuinte alega não conhecer as informações.
Nesse contexto, todavia, observa-se que a então impugnante juntou, de forma
desordenada, uma série de GFIPs, principais e retificadoras, inclusive do estabelecimento 0002,
sem detalhar como poderiam servir de comprovação quanto a esse ponto. Além disso, no recurso
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002662/2008-07

voluntário, limitou-se a solicitar “a identificação dos 12 segurados constantes na planilha”,
quando poderia ter juntado as 6 GFIP que deram origem à consolidação do sistema CNIS ou
ainda apontar especificamente qual GFIP tinha desconhecimento, para eventual cotejo com as
informações de protocolo. Desse modo, considera-se que não há elementos suficientes para
afastar as incorreções apontadas pela fiscalização.

Retroatividade benigna
Embora não tenha sido objeto do recurso, este Conselho tem aplicado, a casos
semelhantes, o art. 106, inciso II, ”c” do CTN determina a aplicação de legislação superveniente,
caso esta seja mais benéfica ao contribuinte.
Antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35, II, para casos de
lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade denominada
multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento.
Em seu art. 32, a Lei 8.212/91 trazia também, para infrações relacionadas a
incorreções da GFIP, penalidades distintas, independentemente do recolhimento da contribuição.
A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 - por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas penalidades por uma só: a do art. 44 da
Lei 9.430.
Nesse contexto, esse Conselho tem entendido que deve ser verificado, a partir das
infrações previstas, a penalidade menos gravosa, por meio da sistemática prevista na Portaria
PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para determinar
o recalculo da multa nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14/2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002662/2008-07

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital